Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0740457-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO COSTA FERREIRA DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PEDRO AUGUSTO COSTA FERREIRA DE MELO (ID 41741762) na qual formulou pedido de fixação da data efetiva para progressão de regime a data apontada no relatório de execução (17-abril-2009) e não a data da falta grave supostamente praticada durante a execução de sua pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 41968600). A Defensoria Pública (ID 42426745) informou que o requerente cumpre pena total de 85 (oitenta e cinco) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0035287-90.2012.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, intitulada “recurso de agravo”, o apenado formulou pedido no sentido de que a homologação de falta grave não acarrete a interrupção do prazo para a concessão de benefícios na execução penal. Esclareceu que é de conhecimento o entendimento jurisprudencial no sentido de que o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena implica no reinício da contagem do prazo da pena remanescente para a progressão de regime e concessão de outros benefícios, sendo considerado o dia do cometimento da última falta grave como marco inicial, exceto nos casos de livramento condicional, comutação da pena e indulto e saída temporária (Súmulas 441, 534 e 535 do STJ). Asseverou que, no caso do apenado, a última homologação de falta grave refere-se à prática de fato previsto como crime doloso, subvertendo a ordem ou a disciplina internas, em 14-julho-2020, objeto do inquérito disciplinar 116/2020. Na respectiva decisão (mov. 212.1), fixou-se o dia dos fatos (14-julho-2020) como nova data-base para fins de progressão de regime, nos exatos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça. Tal informação encontra-se adequadamente registrada no relatório da situação penal executória. Ponderou que o referido relatório aponta o dia 27-junho-2006 como data-base para fins de livramento condicional. Portanto, não houve qualquer influência em razão da homologação da falta grave. Acrescentou, por fim, que não encontrou decisão no processo de execução originário que tenha inobservado o entendimento a respeito da alteração de data-base em virtude de homologação de falta grave, de modo que a apreciação da matéria diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de justa causa recursal, com a extinção do feito sem julgamento do mérito (ID 41954899). É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e referendado pela Procuradoria de Justiça, o pedido feito pelo peticionante em sua carta, além de não encontrar amparo legal, não foi apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, razão pela qual a apreciação diretamente por este Tribunal caracterizaria supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator